Tribunal: TJES
Processo: 5000005-20.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-20.2019.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: JOSE ANTONIO BOLARI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000005-20.2019.8.08.0018

RECORRENTE:
CLARO S.A.

RECORRIDO:
JOSE ANTONIO BOLARI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ROSALVA NOGUEIRA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. RECORRENTE QUE FAZ PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA EMPRESA NET. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JOSÉ ANTONIO BOLARI em face de CLARO S.A.

Em síntese,

a Requerida Net Serviços de Comunicação S/A, foi condenada a pagar ao autor o valor de R$3.500,00 a título de danos morais. Esgotadas todas as possibilidades de satisfação do crédito pelo autor, tendo as tentativas de recebimento restadas infrutíferas, foi expedido Certidão de Crédito para o Requerente.

Ocorre que as empresas Claro S/A e Net Serviços de Comunicação S/A, pertencem ao mesmo grupo econômico, motivo que levou o autor a ingressar com a presente ação de cobrança em face da empresa Claro S/A.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido a fim de CONDENAR a demandada a pagar a Requerente o valor de R$ 5.225,58 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme certidão de crédito juntada no ID n° 1869748, devidamente corrigidos desde a citação e com juros de mora a partir do ajuizamento da presente demanda.

Extingo o processo, com julgamento do mérito, nos moldes do art. 487, I, do NCPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5494223, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando a existência de coisa julgada e que deveria o autor executar no processo que obteve a certidão de crédito, bem como que o valor de indenização importa em enriquecimento sem causa do recorrido, e insurge-se com o termo inicial dos juros.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Trata-se de execução de certidão de crédito em face da recorrente que faz parte do mesmo grupo econômico do executado na referida certidão, expedida no processo nº 0002898-74.2016.8.08.0018. Em vista disso, não há falar em coisa julgada, uma vez que a presente ação apenas visa executar a certidão expedida no processo supramencionado em face da recorrente.

Em relação à insurgência da recorrente com o valor executado também não merece acolhimento, dado que aqui não se discute o mérito que ensejou a certidão de crédito. Do mesmo modo, por tratar-se de execução de certidão advinda de uma sentença transitada em julgada a alteração do termo inicial dos juros moratórios configuraria ofensa à coisa julgada (AREsp 1709352-MG).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)